Tribunal: TJDFT
Processo: 0738033-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738033-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RAFAEL CASTRO ALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de busca e apreensão 0717257-61.2024.8.07.0009 ajuizada em desfavor de RAFAEL CASTRO ALVES, indeferiu o pedido de diligência no endereço indicado e facultou a conversão em ação de execução. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 248414965, origem): A parte autora requer a expedição de mandado de busca e apreensão e citação para o endereço indicado em ID. 247352428. Contudo, como se observa de ID. 236170936, o endereço já foi diligenciado, sem que tenha sido localizado o veículo e o requerido. Ademais, inexiste qualquer fundamento razoável invocado na petição para que se reitere a diligência, ante a inefetividade da repetição da diligência, e ausência de novos elementos que indiquem possibilidade de sucesso nela. Ante o exposto, indefiro o referido pedido. Ressalte-se que, resta evidente o esgotamento dos meios viáveis para localização do veículo pela parte, a ponto de reiterar medida já deferida e realizada por este juízo. Igualmente não há mais recurso disponível ao juízo para localização do bem. Em consequência, considerando o evidente esgotamento dos meios disponíveis para localização do veículo, e que a apreensão do veículo é pressuposto processual específico de desenvolvimento do feito, como se extrai do artigo 3o, §§ 1o a 4o, do Decreto-Lei n.o 911/67, outra opção não resta salvo a conversão da ação em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4o do mesmo diploma normativo. Assim, defiro prazo de 5 (cinco) dias para facultar ao autor a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/67. Ressalto que a apresentação de novo endereço para busca e apreensão e citação só será admitida caso acompanhado de comprovante de consulta a banco de dados em que localizado ou indicada fundamentadamente a fonte do endereço apresentado, sendo que nova petição requerendo a reconsideração desta decisão, ou apresentando endereço desacompanhado das informações citadas, ou ainda requerendo consultas de endereços a órgãos públicos ou privados, não interromperá o prazo concedido. Intime-se. Irresignado, o banco agravante impugna a determinação de conversão por entender que a medida configura faculdade exclusiva do credor, não podendo ser imposta de ofício. Argumenta que, com base nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei n.o 911/1969, uma vez não localizado o bem ou não estando na posse do devedor, o credor pode requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em execução, com subsequente penhora de bens suficientes, a critério do autor. Acrescenta que essa conversão é medida estratégica a ser deliberada pelo credor e somente cogitável quando esgotados os meios de localização do bem, o que, afirma, não restou demonstrado nos autos, devendo, pois, prevalecer o prosseguimento do rito especial até o cumprimento da liminar de apreensão. Na sequência, aduzindo a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, sustenta que a manutenção da decisão agravada poderá resultar em prejuízo ao agravante, devendo ser cumprida a liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID. 75990109). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Lado outro, de acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil[2], são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de renovação de diligência em endereço já diligenciado sem êxito, independentemente de comprovação de que o veículo poderá ser encontrado nele. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Dispõe o Decreto-Lei no 911/1969, “Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. Na origem, o agravante ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, em decorrência do inadimplemento contratual do agravado em relação às parcelas inclusas no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (ID 215728468 do processo referência). Tem-se que o fato de o agravante ser o detentor da propriedade do veículo e de o agravado estar inadimplente com as suas obrigações contratuais, tendo dado causa ao ajuizamento da presente ação de busca e apreensão para reaver o bem gravado por alienação fiduciária, evidencia a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Por outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se materializado no prazo diminuto concedido pelo d. Juízo de origem ao agravante, para indicar novo endereço ou requerer a conversão em execução, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, há urgência na apreciação da pretensão do agravante. Da leitura dos autos, observa-se que foi concedida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos no endereço do agravado descrito na petição inicial, contudo, a diligência restou infrutífera. Requerida a renovação da diligência, no mesmo endereço, o d. Juízo condicionou o deferimento da medida a comprovação de que o veículo se encontra no local. Acerca da questão, este eg. Tribunal de Justiça entende ser descabido o pedido de comprovação da localização do veículo para que se cumpra mandado de busca e apreensão, uma vez que a referida comprovação não possui amparo legal. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. BEM NÃO LOCALIZADO. NOVO ENDEREÇO. AUSÊNCIA. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. MERA LIBERALIDADE DO CREDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. 1. A citação é ato por meio do qual se completa a estrutura tríplice da relação jurídica processual. Portanto, constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção da pretensão sem análise do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. Nas demandas de busca e apreensão, a citação, via de regra, ocorre após a efetiva execução da tutela deferida em caráter liminar, ex vi § 3o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69. 3. A não localização do veículo objeto da busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, também demonstra ausência de pressuposto processual específico. 4. Disciplina o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, que se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em demanda executiva, de acordo com sua conveniência. 5. Inexiste previsão legal na Legislação Específica que consubstancie a exigência do magistrado para que o credor comprove a localização efetiva do veículo, por qualquer meio (ex.: fotografia), para que só assim seja autorizada a renovação da diligência objetivando o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Portanto, a exigência de comprovação de que o bem realmente se encontre no endereço indicado, carece de amparo legal. Demais disso, o rigorismo do procedimento não poderá servir de benesse ao devedor, sobretudo quando há possibilidade de ocultar a coisa objeto da busca e apreensão. 6. A prestação jurisdicional ainda se mostra necessária e útil para a solução da lide, quando é razoável o tempo de tramitação do feito e o cumprimento da liminar de busca e apreensão somente foi diligenciado uma única vez. 7. A solução da pretensão na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, dispensa a intimação pessoal da parte e do seu patrono e, quanto ao último, este será validamente intimado por meio simples publicação no Diário da Justiça. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1244966, 07148273320198070003, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Apesar de constituir pressuposto da Ação de Busca e Apreensão a indicação do endereço do devedor (art. 319, inciso II do CPC), a lei não impõe ao credor a obrigação de comprovar a efetiva localidade do veículo que se pretende apreender para a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. No caso dos autos, é ilegal a decisão do Juízo a quo que condicionou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo à efetiva comprovação da localidade do bem, uma vez que essa imposição não está prevista na lei, além de gerar ônus a parte em face da fácil locomoção do veículo para outro lugar. Precedentes. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo requerer a conversão ou optar em dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1418556, 07026910820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA NOVA DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Não pode ser exigido do credor, para que se determine o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado, posto que não há previsão legal nesse sentido. (Acórdão 1246531, 07022396620208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, numa análise perfunctória, vislumbra-se a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada. Registra-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, verificada, por ora, a probabilidade do direito alegado pela agravante e o risco ao resultado útil do processo, DEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a renovação da diligência no endereço já diligenciado, indicado pelo agravante. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.